Tribunal: TJDFT
Processo: 0729799-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729799-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GIOVANI GALVAN MARTINS AGRAVADO: RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ GIOVANI GALVAN MARTINS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos da ação de execução n. 0705355-88.2018.8.07.0020, movida pelo RESIDENCIAL PORTAL DOS LÍRIOS, que homologou a avaliação do imóvel penhorado e determinou sua alienação em hasta pública, indeferindo o pedido de parcelamento do débito. Na petição juntada no ID 75891511, o agravante noticia que efetuou o depósito do valor devido no processo principal e pede a desistência do presente recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e nego seguimento ao presente recurso. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 5 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator